Tribunal: TJDFT
Processo: 0715556-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo que indeferiu inscrição de candidato como cotista hipossuficiente em concurso público. O recurso busca o reconhecimento da ilegalidade do indeferimento e a correção das provas discursivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à fixação dos honorários advocatícios com base nos §§ 2o, 3o e 8o-A do art. 85 do CPC; (ii) estabelecer se o valor da causa deve ser mantido, conforme atribuído na petição inicial ou corrigido de ofício pelo Juízo de origem; (iii) verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do recorrente como cotista hipossuficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não é conhecido quanto à pretensão de readequação dos honorários advocatícios, por ausência de interesse recursal, visto que o recorrente foi vencido na demanda.
4. Quanto ao valor da causa, o montante inicialmente atribuído não corresponde ao conteúdo econômico da demanda, que visa apenas à anulação de ato administrativo sem repercussão patrimonial direta. A jurisprudência do TJDFT orienta que, em casos semelhantes, o valor da causa deve ser simbólico, fixado em R$ 1.000,00, conforme art. 292, § 3o, do CPC.
5. O indeferimento da inscrição como cotista hipossuficiente decorreu do descumprimento das exigências editalícias, especialmente quanto ao envio de documentos obrigatórios, mesmo em unidade familiar unipessoal. O edital é claro e vinculante, não havendo margem para flexibilização. A exigência não configura formalismo excessivo, tampouco afronta os princípios da Razoabilidade, Boa-fé ou Isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O valor da causa em ações que visam à anulação de fase de concurso público deve refletir o objeto imediato da demanda, não se justificando a fixação com base em remunerações do cargo pretendido. 2. A ausência de documentos exigidos pelo edital, ainda que em unidade familiar unipessoal, justifica o indeferimento da inscrição como cotista hipossuficiente."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o-A e 11, arts. 291, 292, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039123, ApCiv 0745475-78.2024.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025, p. 11/09/2025.